Tribunal: TJDFT
Processo: 0016490-51.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, §§ 4o E 4o-A CPC. VERIFICADA. ACÓRDÃO. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OBSERVADA. PRAZO PRESCRICIONAL. CAUSA INTERRUPTIVA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. INEFICAZ. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 1.026, § 2o CPC. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial.
2. O embargante sustenta omissão quanto à análise de diligências realizadas e à existência de penhora apta a interromper o prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: I) saber se o acórdão é omisso quanto à análise da alegada causa interruptiva da prescrição intercorrente; II) saber se a penhora de cotas sociais, tal como realizada, é suficiente para interromper o prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Não há omissão no acórdão, pois a questão da interrupção da prescrição foi expressamente analisada, com conclusão no sentido da inexistência de constrição patrimonial efetiva.
6. O art. 921, § 4o-A, do CPC exige constrição concreta de bens para interrupção da prescrição intercorrente.
7. A penhora de cotas sociais deferida não se efetivou, diante da inércia das empresas e da ausência de liquidação das cotas, não resultando em satisfação do crédito.
8. Diligências e requerimentos sem resultado útil não interrompem o prazo prescricional, por não configurarem atos de efetiva expropriação.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível sua utilização com esse fim.
10. A aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC exige que os embargos se revelem manifestamente protelatórios, circunstância que não se evidencia no caso concreto, pois havia plausibilidade no questionamento formulado, ainda que rejeitado.
11. A simples interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese: 1.” Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese relativa à interrupção da prescrição intercorrente. 2. A interrupção da prescrição intercorrente exige constrição patrimonial efetiva, não sendo suficiente a mera determinação de penhora ou a realização de diligências infrutíferas.”
Legislação citada: art. 1.022, art. 1.025 e art. 921, §§ 4o e 4o-A, do Código de Processo Civil. Jurisprudência citada: precedentes do STJ (Tema 568) e de Tribunal local sobre necessidade de constrição efetiva para interrupção da prescrição intercorrente e limites dos embargos de declaração.